Tribunal: TJDFT
Processo: 0745047-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ÔNUS DA PARTE. ARTS. 274 E 513 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. No mesmo sentido dispõe o art. 513, §3o, do CPC.
2. As alegações recursais de que o executado não possuía procurador constituído e desconhecia o dever legal de comunicar ao juízo a mudança de seu endereço não são capazes de infirmar a validade do ato, já que a norma de regência é taxativa no sentido de que constitui dever da parte manter os seus dados atualizados.
3. Recurso não provido.